Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012974-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), JOSE NAVARRO RODRIGUES - CPF: 025.833.978-00 (EMBARGANTE), CLAUDIA RONDON TORRES RODRIGUES - CPF: 788.123.481-49 (EMBARGANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO -

VÍCIOS NÃO VERIFICADOS -

MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Ficou suficientemente esclarecido que o cálculo elaborado pelo contador judicial não padecia de equívoco algum e contemplou a atualização do débito, na forma e nos parâmetros estabelecidos ao longo da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto por
JOSÉ NAVARRO RODRIGUES e CLAUDIA RONDON TORRES RODRIGUES
, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ROBERTO ZAMPIERI
, mantendo inalterada a decisão de base, que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados nos autos do cumprimento de sentença.

Para tanto, os embargantes falam da ocorrência de contradição e omissão do julgado, ao argumento de que não houve correta apreciação das razões recursais, insistindo na existência de erro da contadoria quanto ao cálculo da dívida executada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de omissão ou contradição alguma, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

Naquela oportunidade ficou suficientemente esclarecido que o cálculo elaborado pelo contador judicial não padecia de equívoco algum e contemplou a atualização do débito, na forma e nos parâmetros estabelecidos ao longo da lide.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgamento:

Próximo do desfecho da lide, o Juízo de origem determinou a liberação dos valores depositados nos autos em favor do credor, bem como, a remessa dos autos à Contadoria para as devidas adequações e abatimentos do quantum devido, fazendo consignar o seguinte:

Remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes da sentença de id. 41735584, que diminuiu a multa contratual para 10% sobre o valor da parcela inadimplida de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e honorários advocatícios de 20%.

Observando-se ainda a soma de 10% de honorários advocatícios fixados no despacho inicial (id. 41735578).

O contador judicial deverá ainda observar os valores já recebidos pelos exequentes, quais sejam:

a) R$ 13.650,00 (treze mil seiscentos e cinquenta reais) - id. 41735581;

b) R$ 116.331,44 (cento e dezesseis mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) - recebido no dia 28/03/2019 no processo de Embargos à Execução n. 25008-14.2016.8.11.0041 – cód. 1134780 (Alvará Eletrônico n° 488601-1 / 2019);

c) R$ 221.666,99 (duzentos e vinte e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos) (cento e dezesseis mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos) - recebido no dia 23/08/2019 no processo de Embargos à Execução n. 25008-14.2016.8.11.0041 – cód. 1134780 (Alvará Eletrônico n. 536677-1 / 2019);

d) R$ 205.303,24 (duzentos e cinco mil trezentos e três reais e vinte e quatro centavos) - id. 48853546.

A referida decisão, que consta no id no 49582144 foi proferida em 23.02.2021, sem que quaisquer das partes tenha se insurgido a respeito das determinações do Juízo, o qual consignou que o cálculo se daria com base na parcela inadimplida da obrigação, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o que foi observado com precisão pela contadoria.

Para além
disso, infere-se que, ao apresentar a planilha atualizada, o Contador procedeu com a devida atualização do débito, a partir do seu vencimento, na data de 31.05.2015, fazendo incidir juros remuneratórios, multa e honorários, na forma estabelecida na sentença de parcial procedência nos Embargos à execução
(id no 94953999).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021